Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714235-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA JUNIOR APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O O autor reporta ter sido realizada divulgação de matéria ofensiva a sua honra pelo órgão de imprensa mantido pela ré no dia 25 de dezembro de 2022, no Portal de Notícias respectivo. A Lei n. 13.188/2015, que disciplina o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social estabelece o prazo de 60 dias, ao passo que deixa claro a natureza decadencial do prazo, insuscetível, pois, em tese, de suspensão, e com possibilidade de ser reconhecido, de ofício: “Art. 3o O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo.” Sobre tal aspecto as partes não se manifestaram, o que inspira a aplicação do disposto no art. 10 do CPC, para que o façam no prazo de 5 dias, primeiro o réu e em seguida o autor. Após, venham conclusos para análise. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)